Tribunal: TJSP
Processo: 1501487-34.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado (rompimento de obstáculo). Recurso desprovido. Materialidade delitiva, autoria e presença da qualificadora comprovadas (conduta típica e não incide princípio da insignificância). Não se verifica inimputabilidade ou semi-imputabilidade aptas a reduzir a pena. Dosimetria mantida. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal. Na segunda fase, a

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado (rompimento de obstáculo). Recurso desprovido. Materialidade delitiva, autoria e presença da qualificadora comprovadas (conduta típica e não incide princípio da insignificância). Não se verifica inimputabilidade ou semi-imputabilidade aptas a reduzir a pena. Dosimetria mantida. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal. Na segunda fase, a pena não sofre alteração, pois a atenuante da confissão não incide, por força da Súmula 231 do EST. Na terceira fase, não havia causas de diminuição ou aumento. A pena é final, dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, fixado o regime inicial aberto, para a hipótese de descumprimento e conversão. Recurso livre.